Tribunal: TJSP
Processo: 1005296-46.2024.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Indenizatória e Restituição de Valores – Alegação de apropriação indébita de quantias pela ré-reconvinte - Pedido reconvencional visando à condenação do autor-reconvindo ao pagamento de valor para a reparação dos danos morais decorrentes do abuso do processo e de supostas agressões físicas – Abuso processual configurado – Ajuizamento de ação temerária – Autor que havia doado as quantias à

Ementa:
Indenizatória e Restituição de Valores – Alegação de apropriação indébita de quantias pela ré-reconvinte - Pedido reconvencional visando à condenação do autor-reconvindo ao pagamento de valor para a reparação dos danos morais decorrentes do abuso do processo e de supostas agressões físicas – Abuso processual configurado – Ajuizamento de ação temerária – Autor que havia doado as quantias à demandada – Ausência de impugnação à validade do termo de doação livremente firmado pelo requerente – Agressões físicas, todavia, não demonstradas – Danos morais caracterizados – Precedente desta E. Câmara - Sentença parcialmente reformada – Recurso provido.